Tribunal: STJ
Processo: 0221816-60.2024.3.00.0000
Classe: CARTA ROGATóRIA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt na CARTA ROGATÓRIA No 20615 - EX (2024/0221816-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: LARISSA CARVALHO POSSEBON
ADVOGADOS
: FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
IRIS SARAIVA RUSSOWSKY - RS067064
AGRAVADO
: EDWIN H. STIER, ESQ.
ADVOGADO
: SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
JUSROGANTE
: TRIBUNAL DISTRITAL DOS ESTADOS UNIDOS PARA O
DISTRITO DE NOVA JERSEY
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO INTERNO. TRÂMITE POR INTERMÉDIO
DA AUTORIDADE CENTRAL. DESNECESSIDADE DE TRADUÇÃO
JURAMENTADA DOS DOCUMENTOS. COMISSÃO. TESE DE DEFICIÊNCIA
NA
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
SUFICIENTE
PARA
A
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. REQUISITO DO ART. 260 DO CPC.
APLICAÇÃO APENAS ÀS CARTAS ROGATÓRIAS ATIVAS. CITAÇÃO.
CONCESSÃO DE
. VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. NÃO
EXEQUATUR
OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ROGANTE. AGRAVO COM PROVIMENTO NEGADO.
1. A tradução juramentada dos documentos que compõem a comissão é
desnecessária quando a tramitação ocorre via autoridade central.
2. Para a concessão do
, a Carta Rogatória não precisa estar acompanhada
exequatur
de todos os documentos indicados na petição inicial e de detalhes do processo em
curso, mas de peças suficientes para a compreensão da controvérsia.
3. Os requisitos previstos no art. 260 do CPC somente são aplicáveis às Cartas
Rogatórias ativas.
4. A prática de ato de comunicação processual é plenamente admissível em Carta
Rogatória. A simples citação, por si só, não representa situação de afronta à ordem
pública ou à soberania nacional, destinando-se apenas a dar conhecimento de ação
em curso para permitir a defesa da parte interessada.
5. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente de delibação acerca
da concessão de
à Carta Rogatória, e a análise de alegações relacionadas
exequatur
ao mérito da causa é da competência da Justiça rogante.
6. Agravo interno com provimento negado.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51228192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: ca25f41a-6a5c-440b-aa1c-ea0444b41d9e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51228192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: ca25f41a-6a5c-440b-aa1c-ea0444b41d9e

AgInt na CARTA ROGATÓRIA No 20615 - EX (2024/0221816-0)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
AGRAVANTE
: LARISSA CARVALHO POSSEBON
ADVOGADOS
: FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
IRIS SARAIVA RUSSOWSKY - RS067064
AGRAVADO
: EDWIN H. STIER, ESQ.
ADVOGADO
: SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
JUSROGANTE
: TRIBUNAL DISTRITAL DOS ESTADOS UNIDOS PARA O
DISTRITO DE NOVA JERSEY
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
EMENTA
CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO INTERNO. TRÂMITE POR INTERMÉDIO
DA AUTORIDADE CENTRAL. DESNECESSIDADE DE TRADUÇÃO
JURAMENTADA DOS DOCUMENTOS. COMISSÃO. TESE DE DEFICIÊNCIA
NA
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
SUFICIENTE
PARA
A
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. REQUISITO DO ART. 260 DO CPC.
APLICAÇÃO APENAS ÀS CARTAS ROGATÓRIAS ATIVAS. CITAÇÃO.
CONCESSÃO DE
. VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. NÃO
EXEQUATUR
OCORRÊNCIA. QUESTÕES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ROGANTE. AGRAVO COM PROVIMENTO NEGADO.
1. A tradução juramentada dos documentos que compõem a comissão é
desnecessária quando a tramitação ocorre via autoridade central.
2. Para a concessão do
, a Carta Rogatória não precisa estar acompanhada
exequatur
de todos os documentos indicados na petição inicial e de detalhes do processo em
curso, mas de peças suficientes para a compreensão da controvérsia.
3. Os requisitos previstos no art. 260 do CPC somente são aplicáveis às Cartas
Rogatórias ativas.
4. A prática de ato de comunicação processual é plenamente admissível em Carta
Rogatória. A simples citação, por si só, não representa situação de afronta à ordem
pública ou à soberania nacional, destinando-se apenas a dar conhecimento de ação
em curso para permitir a defesa da parte interessada.
5. Cabe ao Superior Tribunal de Justiça emitir juízo meramente de delibação acerca
da concessão de
à Carta Rogatória, e a análise de alegações relacionadas
exequatur
ao mérito da causa é da competência da Justiça rogante.
6. Agravo interno com provimento negado.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50969883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: d863417a-20fd-46f1-98da-13b2b54dbdfa

Cuida-se de agravo interno interposto da decisão de fls. 281-283, na qual foi
concedido o
para citação de Larissa Carvalho Possebon, ora agravante, em
exequatur
ação judicial em trâmite no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito de
Nova Jersey.
Haja vista a manifestação espontânea da interessada nos autos (fls. 241-249 e
267-273), foi cumprida a diligência. Assim, determinei a devolução dos autos à Justiça
rogante (fls. 281-283).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que a ausência de
alguns documentos essenciais, citados na petição inicial da Ação Civil norte-americana
n.
-CV-04647-ZNQ-RLS, impõe indevida restrição ao exercício do
3:24
devido processo legal e inviabiliza, em última análise, o exame de eventual ofensa à
própria soberania nacional, pois a dimensão desta é a mesma que a da jurisdição e o seu
exercício é delimitado de diversos modos, inclusive mediante as regras de competência
internacional.
Pleiteia a reforma da decisão agravada para indeferir a concessão do
.
exequatur
A parte interessada, Edwinh H. Stier, Esq, na qualidade de administrador
judicial da MLS Berkowitz Investments, LLC, requer seja negado provimento ao agravo
interno (fls. 296-305).
O Ministério Público Federal opina por negar provimento do agravo interno.
É o
.
relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente, a Rogatória foi transmitida por meio da autoridade central
brasileira, o que confere aos documentos a indispensável autenticidade. Assim, o
requisito da legalização foi preenchido (art. 6o da Convenção Interamericana sobre Cartas
Rogatórias).
A alegação de que a Carta Rogatória foi deficientemente instruída não
procede, porque o pedido de diligência contém todas as informações necessárias à
compreensão da controvérsia e ao atendimento da providência requerida pela Justiça
rogante.
A propósito, veja-se precedente sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NA CARTA ROGATÓRIA. TESE DE
DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA
COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. A CONCESSÃO DE
À
EXEQUATUR
CARTA ROGATÓRIA NÃO IMPORTA EM VIOLAÇÃO DA GARANTIA
CONTRA A AUTOINCRIMINAÇÃO. DIREITO DE O AGRAVANTE NÃO
PRODUZIR PROVA CONTRA SI PRESERVADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50969883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: d863417a-20fd-46f1-98da-13b2b54dbdfa

1. A carta rogatória para a concessão do
não precisa estar
exequatur
acompanhada de todos os documentos existentes na petição inicial e de detalhes do
processo em curso, mas de peças suficientes para a compreensão da controvérsia.
2. A intimação de qualquer pessoa para prestar depoimento como
testemunha, por si, não traduz violação da garantia de autoincriminação. A simples
tramitação da presente carta rogatória não acarreta prejuízo aos direitos do
Agravante. Ao contrário, ao prestar seu depoimento e responder em audiência aos
quesitos elencados, por óbvio, o agravante não será obrigado a produzir prova
contra si mesmo, nos termos do princípio do
.
nemo tenetur se detegere
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt na CR n. 11.000/EX, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de
, grifei.)
6/12/2016
Ressalte-se que o art. 260 do CPC aplica-se apenas às Cartas Rogatórias
ativas, o que não é o caso concreto.
Além disso, de acordo com o previsto no art. 216-Q do RISTJ, a defesa
somente poderá versar sobre a autenticidade dos documentos, a inteligência da decisão e
a observância dos requisitos previstos no normativo. Apesar disso, a argumentação da
agravante ultrapassa esses limites do juízo de delibação (contenciosidade limitada), pois
submete ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça matérias das quais apenas a
Justiça rogante pode conhecer.
Cabe salientar, ainda, que o pedido de diligência consiste em comunicação de
ato processual, o que não contraria os princípios constitucionais do devido processo
legal, da ampla defesa e do contraditório. A solicitação de cumprimento de sentença
estrangeira não pode ser confundida com Carta Rogatória, que é a hipótese dos autos.
Assim, "o mero procedimento citatório não produz qualquer efeito atentatório à
soberania nacional ou à ordem pública, apenas possibilita o conhecimento da ação que
tramita perante a justiça alienígena e faculta a apresentação de defesa" (AgRg na CR n.
10.849-7, relator Ministro Maurício Corrêa, DJ de
).
21/5/2004
Confiram-se precedentes do STJ:

CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA À
ORDEM PÚBLICA E À SOBERANIA NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
– Não se exige, tanto na legislação brasileira quanto na americana, que o
ato citatório venha acompanhado de todos os documentos mencionados na petição
inicial. Não há falar, desse modo, em violação dos princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
– A prática de ato de comunicação processual é plenamente admissível
em carta rogatória. A simples citação, por si só, não apresenta qualquer situação de
afronta à ordem pública ou à soberania nacional, destinando-se, apenas, a dar
conhecimento da ação em curso para permitir a defesa da interessada.
Agravo regimental improvido.
(AgRg na CR n. 535/EX, relator Ministro Barros Monteiro, DJ de
, grifei.)
11/12/2006

Documento eletrônico VDA50969883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: d863417a-20fd-46f1-98da-13b2b54dbdfa

CARTA ROGATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO
DOS ARTS. 214, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 13, § 3o, DA
RESOLUÇÃO N. 9 DE 2005 DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES DESTA
CORTE. ALEGADA NECESSIDADE DE TRADUÇÃO JURAMENTADA DOS
DOCUMENTOS. COMISSÃO QUE TRAMITOU PELA AUTORIDADE
CENTRAL. APONTADA VIOLAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA
SOBERANIA
NACIONAL.
CITAÇÃO.
ATO
DE
COMUNICAÇÃO
PROCESSUAL.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é dispensável a remessa da
carta rogatória à Justiça Federal após a concessão do
, quando a parte
exequatur
interessada é considerada citada em razão do comparecimento aos autos para
apresentar impugnação.
A comissão tramitou pela autoridade central brasileira, o que dispensa a
tradução juramentada no Brasil.
Ademais, objetiva a realização de citação, ato de comunicação
processual no qual não se vislumbra violação da ordem pública nem da soberania
nacional.
Agravo regimental improvido.
(AgRg na CR n. 5.490/EX, relator Ministro Ari Pargendler, DJe de
)
6/6/2012

AGRAVO
REGIMENTAL
NA
CARTA
ROGATÓRIA.
EXEQUATUR. OFENSA À ORDEM PÚBLICA E À SOBERANIA NACIONAL.
INEXISTÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTRANGEIRA. ARTS.
88 E 89 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA.
APLICAÇÃO DO ART. 214, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO
ART. 216-W, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTJ.
I - A simples notificação da interessada acerca de processo em curso na
justiça rogante não constitui nenhuma ofensa à ordem pública ou à soberania
nacional, tratando-se, na verdade, de mero ato de comunicação processual.
II - A discussão acerca da incompetência da justiça chinesa para julgar a
demanda transcende a limitação estabelecida pelo art. 216-Q, § 2o, do RISTJ
devendo, assim, ser apresentada perante a justiça rogante.
III - Nos termos dos arts. 88 e 89 do Código de Processo Civil, a
hipótese dos autos trata de matéria de competência relativa, ou seja, de
conhecimento concorrente entre a jurisdição brasileira e a estrangeira.
IV - É dispensável a remessa da carta rogatória à Justiça Federal após a
concessão do
, quando a parte interessada é considerada citada em razão
exequatur
do comparecimento aos autos para apresentar impugnação.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg na CR n. 8.820/CN, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
)
9/3/2015

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Considerando-se que o objeto da comissão foi cumprido (fls. 241-249),
devolvam-se os autos à Justiça rogante por intermédio da autoridade central.
É como
.
voto
Documento eletrônico VDA50969883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/09/2025 20:52:20
Código de Controle do Documento: d863417a-20fd-46f1-98da-13b2b54dbdfa

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt na CR 20.615 / EX
Número Registro: 2024/0221816-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08099005669202433 202403328 28102483 8099005669202433
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
JUSROGANTE : TRIBUNAL DISTRITAL DOS ESTADOS UNIDOS PARA O
DISTRITO DE NOVA JERSEY
INTERES.
: LARISSA CARVALHO POSSEBON
ADVOGADOS : FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
IRIS SARAIVA RUSSOWSKY - RS067064
PARTE
: EDWIN H. STIER, ESQ.
ADVOGADO
: SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LARISSA CARVALHO POSSEBON
ADVOGADOS : FELIPE SARAIVA RUSSOWSKY - RS057020
PIETRO MIORIM - RS070897
Documento eletrônico VDA51210278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:49
Código de Controle do Documento: cb4d8fb0-631a-4128-946b-7b486f41dc32

IRIS SARAIVA RUSSOWSKY - RS067064
AGRAVADO
: EDWIN H. STIER, ESQ.
ADVOGADO
: SÉRGIO ZAHR FILHO - SP154688
JUSROGANTE : TRIBUNAL DISTRITAL DOS ESTADOS UNIDOS PARA O
DISTRITO DE NOVA JERSEY
A.CENTRAL
: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:49
Código de Controle do Documento: cb4d8fb0-631a-4128-946b-7b486f41dc32